Tribunal: TJDFT
Processo: 0707201-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação cognitiva ajuizada por professora da Secretaria de Educação contra o Distrito Federal e o IPREV/DF, com pedidos de: a) aposentadoria por invalidez com proventos integrais, em razão de doença grave; b) isenção do imposto de renda; c) restituição do tributo pago desde a data do diagnóstico. 1.1. A autora narra que foi diagnosticada, em novembro/2018, como portadora de “Linfoma não Hodgkin de Célula B”. Alega não possuir mais capacidade laboral por tempo indeterminado, em consequência de tratamento oncológico. 1.2. A sentença julgou prejudicado o pedido de aposentadoria por invalidez, ante a superveniência da aposentadoria da autora por tempo de serviço. Acolheu, em parte, os demais pedidos, para declarar a isenção do imposto de renda e condenar os réus a repetir os valores descontados a partir da data de concessão da aposentadoria voluntária. Sucumbência distribuída em 30% para a autora e 70% para os réus e honorários a serem fixados após a liquidação do julgado. 1.3. Apelação dos réus. Suscitam preliminares de ilegitimidade passiva do DF e de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Quanto à questão de fundo, buscam a total improcedência da pretensão autoral. Argumentam que: o imposto de renda é de competência federal, sobre o qual o DF não possui ingerência; a autora pertence ao quadro de servidores em atividade; não está comprovado que a doença da autora se encontra no rol taxativo de moléstias isentas. Por fim, insurgem-se contra a distribuição dos consectários da sucumbência. Sustentam que a autora perdeu em maior parte dos pedidos. Pedem que, caso a condenação seja mantida, a autora fique responsável por 80% dos ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, que a fixação da sucumbência seja diferida para a fase de liquidação.
2. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do DF. 2.1. Entende-se que “os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores” (Súmula 447/STJ). 2.2. Além disso, “pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem” (art. 157, inciso I, CF/88).
3. Rejeição da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. 3.1. Inexiste ofensa ao art. 93, IX, CF/88, se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão formulada, o que se verifica no caso em tela.
4. Mérito. 4.1. A afirmativa de que o DF não teria ingerência sobre o recolhimento do IRPF não merece prosperar. 4.1.1. O imposto de renda devido pelos servidores públicos da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os cofres da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já que, por determinação constitucional, “pertencem aos Estados e ao Distrito Federal” (art. 157, I, CF/88). 4.1.2. Logo, embora o imposto de renda detenha natureza federal, cabe ao ente distrital o desconto do tributo na folha de pagamento de seus servidores, do que se extrai a possibilidade de o ente distrital fazer cessar referida cobrança.
4.2. Incorreta, ainda, a alegação de que a autora estaria em atividade. A publicação no DODF de 26/08/19 demonstra que a parte se encontra atualmente aposentada por tempo de serviço.
4.3. De acordo com o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna. 4.3.1. A jurisprudência tem seguido o entendimento de que não se faz necessária a emissão de laudo oficial, quando a moléstia grave puder ser provada por outros meios (Súmula 598/STJ). 4.3.2. No caso em análise, está provado que a autora é portadora de linfoma, diagnosticado em 2018, conforme diversos relatórios médicos anexados aos autos, emitidos por profissionais da rede pública de atendimento à saúde, assim como exames laboratoriais. Há, também, manifestação da Diretoria de Perícias Médicas da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, pertence à Secretaria de Estado de Fazenda do DF, pela qual se atestou que “existem registros de laudos médicos anexados ao prontuário da servidora que confirmam o diagnóstico de neoplasia maligna hematológica, desde 12/12/18 [....]”. 4.3.3. Desse modo, correta a sentença ao reconhecer o direito à isenção tributária.
5. Ônus de sucumbência. 5.1. A parte autora formulou inicialmente três pedidos. Porém, com o advento da aposentadoria por tempo de serviço, houve a perda de objeto da lide quanto ao pedido de aposentadoria por invalidez, requerendo a autora o prosseguimento do feito em relação aos demais pleitos (isenção do IR e restituição do tributo pago a partir do diagnóstico). 5.2. A sentença julgou prejudicado o pedido de aposentadoria por invalidez. Quanto aos demais pedidos, os acolheu em parte, divergindo da autora no que tange ao termo inicial da repetição do tributo. A sentença entendeu que a restituição deve ocorrer a partir da aposentadoria por tempo de serviço. 5.3. Logo, é certo que houve sucumbência recíproca, devendo ser aplicada a regra inserta no art. 86 do CPC. 5.4. Não incide ao caso o art. 90 do CPC, segundo o qual: “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. Isso porque a parte autora não desistiu do pedido de aposentadoria por invalidez, mas sim teve seu exame prejudicado ante a superveniência da aposentadoria por tempo de serviço. 5.5. Considerando que a autora perdeu apenas quanto ao termo inicial da repetição do tributo, tem-se que a maior sucumbência foi dos réus. 5.6. A divisão proporcional dos ônus sucumbenciais é extraída do próprio espectro decisório da causa, levando-se em conta a quantidade de pedidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, o que torna desnecessário postergar referida distribuição para a fase de liquidação do julgado. 5.7. Nessa esteira, irretocável a distribuição da verba advocatícia realizada pelo juízo sentenciante.
6. Recurso improvido.